Tribunal: TJMT
Processo: 1013347-40.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013347-40.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA SECURITÁRIA. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE AFASTADA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. NEXO CAUSAL COMPROVADO APENAS EM PARTE DOS SINISTROS. RELATÓRIOS TÉCNICOS DA CONCESSIONÁRIA ELABORADOS NOS TERMOS DO MÓDULO 9 DO PRODIST/ANEEL. RELATÓRIO TÉCNICO DA CONCESSIONÁRIA DEMONSTRA AUSÊNCIA DE FALHA DO SERVIÇO EM RELAÇÃO A PARTE DOS SEGURADOS. LAUDO PARTICULAR IDÔNEO E AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA TÉCNICA EM RELAÇÃO A OUTRO SEGURADO. DESCARGA ATMOSFÉRICA. FORTUITO INTERNO. PERÍCIA JUDICIAL DESNECESSÁRIA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação regressiva, condenando a ré ao ressarcimento de R$ 17.957,44, em razão de indenizações securitárias pagas por danos elétricos suportados por cinco segurados.

2. A apelante sustenta insuficiência probatória quanto ao nexo causal, necessidade de perícia judicial, possibilidade de caso fortuito decorrente de descarga atmosférica e falha nas instalações internas das unidades consumidoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se: (i) ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) a concessionária responde objetivamente, em ação regressiva securitária; (iii) há prova suficiente para comprovar, em cada sinistro, o dano, a sub-rogação e o nexo causal; e (iv) restringir a condenação aos sinistros com prova da falha do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de ofensa à dialeticidade deve ser rejeitada, pois houve impugnação suficiente dos fundamentos da sentença.

5. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados na prestação do serviço, sendo aplicáveis, à ação regressiva proposta pela seguradora sub-rogada, o art. 37, § 6º, da CF/1988, os arts. 14 e 22 do CDC, a Súmula nº 188/STF e o art. 786 do CC.

6. Nos sinistros em que o relatório técnico da concessionária, elaborado conforme o Módulo 9 do PRODIST/ANEEL, afasta anormalidade no fornecimento de energia, fica excluído o nexo causal, sendo indevido o ressarcimento.

7. Quanto aos sinistros em que os relatórios técnicos da concessionária reconhecem a ocorrência de perturbação no sistema elétrico no período indicado, autoriza o ressarcimento dos valores desembolsados.

8. Na ausência do relatório técnico da concessionária, o laudo particular da seguradora, corroborado pelos demais documentos, comprova o nexo causal.

9. A descarga atmosférica, por si só, não afasta a responsabilidade da concessionária, por constituir fortuito interno.

10. A prova pericial é desnecessária, pois os documentos dos autos bastam ao julgamento e a perícia tardia seria ineficaz.

11. A condenação deve ser limitada a R$ 12.515,93, com redistribuição da sucumbência em 75% para a autora e 25% para a ré, mantidos os honorários de 10%, sem compensação e, prequestionamentos.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A mera reprodução de argumentos anteriormente deduzidos não viola o princípio da dialeticidade recursal quando as razões de apelação impugnam suficientemente os fundamentos da sentença. 2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente, em ação regressiva securitária, pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, desde que comprovados o dano, a sub-rogação e o nexo causal. 3. Os relatórios técnicos da concessionária elaborados conforme o Módulo 9 do PRODIST/ANEEL são aptos a afastar o nexo causal quando infirmam a ocorrência de perturbação na rede elétrica. 4. O laudo técnico particular, corroborado pelos demais documentos dos autos e não elidido por prova técnica da concessionária, é suficiente para demonstrar o nexo causal. 5. A descarga atmosférica, em regra, constitui fortuito interno e não exclui a responsabilidade civil da concessionária. 6. A prova pericial pode ser indeferida quando o acervo documental é suficiente para o julgamento e a perícia posterior se revela ineficaz para reconstituir o estado da rede elétrica ao tempo do sinistro.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; CPC, arts. 370, 373, I e II, e 85, § 14; CC, art. 786; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 188; STJ, AgInt no AREsp 1.029.449/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 22.08.2017, DJe 01.09.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.968.998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.03.2022; STJ, REsp nº 1.864.633/RS, Tema 1.059; STJ, Tema 1.368; TJMT, Apelação Cível nº 1009331-65.2023.8.11.0045, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 02.04.2025, DJE 07.04.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1008539-82.2021.8.11.0045, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 19.03.2025, DJE 24.03.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1003989-51.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2025, DJE 07.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação regressiva ajuizada em face MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

A sentença julgou procedente os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 17.957,44, corrigido pelo INPC, a partir do desembolso, e juros de mora em 1% ao mês, a contar da citação, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10%, sobre o valor da condenação (id. 353449853).

A apelante sustenta que a sentença deve ser reformada por ausência de prova suficiente do nexo causal entre a oscilação no fornecimento de energia e os prejuízos indenizados, afirmando que os documentos juntados pela autora são unilaterais e insuficientes, além de defender a necessidade de perícia judicial.

Alega que os danos podem ter decorrido de descarga atmosférica, caracterizando caso fortuito ou força maior, e que não houve registro de interrupção no fornecimento de energia nas datas indicadas. Afirma também a possibilidade de falha nas instalações internas da unidade consumidora.

Requer o provimento do recurso para julgar improcedente os pedidos e formula
prequestionamento dos dispositivos invocados
(id. 353449860).

A apelada suscita a preliminar de ofensa à dialeticidade. No mérito, defende que a prova documental é suficiente para demonstrar o dano, o nexo causal e a sub-rogação. Aduz que a responsabilidade da concessionária é objetiva e que a descarga atmosférica não afasta o dever de indenizar.

Requer o não provimento do recurso e majoração dos honorários recursais (id. 353449869).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A apelada suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, requerendo o não conhecimento do recurso.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a mera reprodução dos argumentos da petição inicial ou da contestação não caracteriza afronta ao princípio da dialeticidade, desde que seja possível verificar que a sentença recorrida foi devidamente impugnada, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVADE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ.3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART.514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF.5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO. (...). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g.AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).(...).”

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017).

Dessa forma, REJEITO a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros na prestação do serviço, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a existência do dano e do nexo de causalidade.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, sendo de consumo a relação entre segurado e concessionária de energia, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à ação regressiva movida pela seguradora (STJ - AgInt no AREsp 1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/03/2022). Assim, a concessionária responde objetivamente pelos danos causados na prestação do serviço, bastando a comprovação do evento danoso e do nexo de causalidade.

A Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal estabelece que o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano pelo montante efetivamente pago, até o limite previsto no contrato de seguro. O artigo 786 do Código Civil reforça essa prerrogativa, permitindo que a seguradora sub-rogada exerça seu direito de regresso contra o real causador do prejuízo.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota esse entendimento, reconhecendo a responsabilidade objetiva das concessionárias e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos casos em que a seguradora, por sub-rogação, busca o ressarcimento do valor despendido:

"A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação." (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 1003511-87.2017.8.11.0041 – Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – j. 23/05/2018, DJE 28/05/2018).

No caso, o processo foi instruído, em relação ao sinistro envolvendo o segurado
Posto Tigrão
, com os seguintes documentos: apólice de seguro, fatura de energia elétrica, aviso de sinistro, laudo técnico e comprovante de pagamento da indenização (Id. 353449355).

Relativamente ao sinistro envolvendo o segurado
Deyverson Soares dos Santos
, foram acostados aos autos a respectiva apólice de seguro, conta de energia elétrica, aviso de sinistro, laudo técnico e comprovante de pagamento (Id. 353449356).

Atinente ao sinistro envolvendo a segurada
Alessandra Borba Pires Cavalli
, foram acostados aos autos a respectiva apólice de seguro, conta de energia elétrica, aviso de sinistro, laudo técnico e comprovante de pagamento (Id. 353449357).

Referente ao sinistro envolvendo o segurado
Ronaldo Tomazzi
, foram acostados aos autos a respectiva apólice de seguro, aviso de sinistro, laudo técnico e comprovante de pagamento (Id. 353449358).

E, por fim, quanto ao sinistro envolvendo o segurado
Karla Silva Oliveira Sandrini
, foram acostados aos autos a respectiva apólice de seguro, conta de energia elétrica, aviso de sinistro, laudo técnico e comprovante de pagamento (Id. 353449359).

1. Dos Segurados Do Posto Tigrão
e
Karla Silva Oliveira Sandrini

Quanto ao segurado Posto Tigrão, a apelante apresentou relatórios técnicos elaborados nos termos do Módulo 9 do PRODIST – ANEEL (id. 353449395 e 353449396), demonstrando que, nas datas indicadas, não houve interrupções, sobrecargas ou variações anormais no fornecimento de energia nas unidades consumidoras mencionadas.

Referida documentação afasta qualquer alegação de presunção de veracidade atribuída aos relatórios de sinistros, sendo suficiente para comprovar fato impeditivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Os julgados, inclusive, têm sinalizado no mesmo sentido, exigindo provas técnicas idôneas e imparciais, com possibilidade de contraditório, para responsabilizar a concessionária.

Laudos de empresas particulares quando confrontados com relatórios técnicos oficiais da concessionária que infirmam a alegação de falha no serviço, afastam o nexo de causalidade.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. AVARIAS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RELATÓRIO TÉCNICO INDICANDO INEXISTÊNCIA DE OSCILAÇÕES NA REDE ELÉTRICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de realização de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

4. O segurador que se sub-roga nos direitos do segurado contra o causador do dano deve comprovar a existência do nexo causal entre a conduta do terceiro e o prejuízo indenizado.

5. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessária a demonstração do defeito na prestação do serviço para caracterização da obrigação de indenizar.

6. O relatório técnico apresentado pela concessionária, elaborado conforme o Módulo 9 do PRODIST, indicou a inexistência de

interrupções ou perturbações na rede elétrica na data do suposto evento danoso, afastando a presunção de responsabilidade.

7. Diante da ausência de comprovação do nexo causal, configura-se ônus probatório não cumprido pela seguradora, tornando indevida a pretensão regressiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

[...]

(N.U 1009331-65.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025)

Assim, em relação aos sinistros relativos aos segurados Posto Tigrão e Karla Silva Oliveira Sandrini, não se verificam provas suficientes de eventual falha na prestação do serviço ou de nexo de causalidade entre o dano e a atuação da concessionária.

Por isso, não há falar em restituição dos valores, devendo a sentença ser reformada neste ponto.

2. Dos segurados Alessandra Borba Pires Cavalli e Ronaldo Tomazzi

De outro lado, em relação aos segurados Alessandra Borba Pires Cavalli e Ronaldo Tomazzi, verifica-se que além dos laudos técnicos apresentados pela apelada
,
a concessionária, por meio do laudo Módulo 9 do PRODIST – ANEEL, aponta que “
houve perturbação no sistema elétrico de potência no período mencionado (nexo causal)
” (id. 353449394 e 353449393).

O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços essenciais (art. 14), além de impor as concessionárias o dever de garantir um serviço adequado, seguro e contínuo (art. 22).

Desse modo, uma vez comprovada a ocorrência do sinistro, bem como o pagamento de indenização pela seguradora aos segurados Alessandra Borba Pires Cavalli e Ronaldo Tomazzi, no valor de R$ 3.800,00 e 2.779,00, cabe à apelada o direito ao ressarcimento pela apelante deste valor despendido. Nesse sentido, trago o seguinte julgado desta Corte:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados na prestação do serviço, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a existência do dano e do nexo de causalidade.

O Código de Defesa do Consumidor se aplica à relação entre a concessionária de energia elétrica e o segurado, permitindo que a seguradora, por sub-rogação, exerça seus direitos contra a empresa responsável pelo dano (STJ - AgInt no AREsp 1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/03/2022).

A Súmula 188 do STF e o artigo 786 do Código Civil asseguram o direito de regresso da seguradora contra o causador do dano pelo montante efetivamente pago ao segurado.

O conjunto probatório demonstrou a ocorrência de oscilação na rede elétrica e os danos dela decorrentes, sem que a concessionária tenha produzido prova suficiente para afastar sua responsabilidade, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

O pedido de realização de perícia técnica não se justifica, pois a vistoria no local, a essa altura, não teria eficácia para comprovar o estado da rede elétrica no momento do evento danoso.

O termo inicial da correção monetária é a data do pagamento da indenização pela seguradora, enquanto os juros moratórios incidem desde a citação, conforme a Súmula 188 do STF e o artigo 240 do CPC.

A ausência de prévio requerimento administrativo não afasta o interesse de agir da seguradora, pois não constitui condição para o ajuizamento da ação regressiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

[...]

(N.U 1008539-82.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

3. Do segurado Deyverson Soares dos Santos

No caso do segurado Deyverson, o laudo emitido, embora particular, não pode ser desconsiderado de plano, pois se trata de prova documental idônea, elaborada por profissional da área técnica, apontando expressamente a existência de sobrecarga na rede elétrica como causa dos danos.

A ré não apresentou o relatório técnico elaborado nos termos do Módulo 9 do PRODIST – ANEEL, pois lhe competia elidir a presunção de falha na prestação

do serviço, mediante produção da prova que somente ela detém.

Não se trata de simples inversão do ônus, mas de distribuição dinâmica da carga probatória, que exige da parte em melhor posição técnica a produção de elementos que possam afastar a responsabilidade alegada.

Os documentos corroboram a presunção de veracidade atribuída ao laudo particular, sendo suficiente para comprovar o direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços essenciais (art. 14), além de impor as concessionárias o dever de garantir um serviço adequado, seguro e contínuo (art. 22).

Ademais, esta Corte possui precedentes no sentido de que laudos técnicos particulares, podem ser considerados como meio de prova, sobretudo quando corroborados por outros elementos constantes nos autos, que sequer foram refutados pela apelada com a apresentação dos relatórios técnicos elaborados nos termos do Módulo 9 do PRODIST – ANEEL.

O laudo técnico apresentado é coerente com as demais provas coligidas, evidenciando que a oscilação na rede elétrica foi a causa dos danos suportados pela seguradora. A concessionária, por sua vez, não trouxe prova capaz de afastar tais conclusões.

Eventual perícia seria ineficaz neste momento, pois não seria possível verificar as condições da rede elétrica à época do evento danoso.

Ademais, é certo que com bastante frequência ocorrem fortes chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária manter aparato tecnológico capaz de evitar que os consumidores sofram as consequências dos eventos climáticos.

Desse modo, uma vez comprovada a ocorrência do sinistro, bem como o pagamento de indenização pela seguradora ao segurado Deyverson Soares dos Santos, R$ 5.936,93, cabe à apelada o direito ao ressarcimento pela apelante do valor despendido.

Nesse sentido, trago os seguintes julgados desta Corte:

“
[...] 3.
O julgador pode indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, sendo o destinatário da prova, não configurando cerceamento de defesa a rejeição de prova pericial quando há documentação suficiente para a formação do convenciment
o. [...]
7. A descarga atmosférica é considerada fortuito interno, inerente à atividade desenvolvida pela concessionária de energia elétrica, não sendo causa excludente de responsabilidade civil, salvo demonstração de fato absolutamente imprevisível e inevitável, ônus do qual a parte ré não se desincumbiu.

8. Os documentos apresentados pela seguradora (apólice, laudo técnico, comprovante de pagamento e relatório de regulação de sinistro) são idôneos e suficientes para comprovar o dano, o nexo causal e a sub-rogação válida, não tendo sido desconstituídos por prova em contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O indeferimento da produção de prova pericial, quando há elementos documentais suficientes para a formação do convencimento do juízo, não configura cerceamento de defesa
. [...]

(TJMT, N.U 1003989-51.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

“[...]
O conjunto probatório demonstrou a ocorrência de oscilação na rede elétrica e os danos dela decorrentes, sem que a concessionária tenha produzido prova suficiente para afastar sua responsabilidade, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

O pedido de realização de perícia técnica não se justifica, pois a vistoria no local, a essa altura, não teria eficácia para comprovar o estado da rede elétrica no momento do evento danoso.
[...]

A ausência de prova técnica da concessionária afastando o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos imputados mantém o dever de indenizar.
A ausência de prévio requerimento administrativo não impede o ajuizamento da ação regressiva.

(TJMT, N.U 1008539-82.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

Diante disso, impõe-se a reforma parcial da sentença que julgou improcedente e o pedido, para condenar a Energisa ao ressarcimento do montante de R$ 12.515,93, referente aos segurados Alessandra Borba Pires Cavalli, Ronaldo Tomazzi e Deyverson Soares dos Santos, devidamente atualizado pela Taxa Selic, de forma simples e sem a acumulação de qualquer outro índice, nos termos da Lei nº 14.905/2024 e da jurisprudência pacífica do STJ.

Registro que a restituição dos valores deverá observar o
novo
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368.

Assim, até 30/08/2024, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, que unifica correção monetária e juros de mora, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice. A partir de 30/08/2024, passa a incidir o regime da Lei nº 14.905/2024, com correção monetária pelo IPCA, ou outro índice que o substituir, e juros legais equivalentes à Taxa SELIC, deduzido o índice de correção adotado, nos termos do art. 406 do Código Civil em sua nova redação. A atualização incidirá desde o desembolso, enquanto os juros moratórios incidem a partir da citação.

4. Da distribuição da sucumbência

Considerando o parcial provimento do recurso de Apelação, com a procedência de parte dos pedidos, impõe-se a adequação da distribuição das verbas sucumbenciais.

Assim, diante da sucumbência recíproca, fixo as verbas sucumbenciais às partes, devendo a autora arcar com o percentual de 75% e a ré de 25%, cujos honorários advocatícios devem ser mantidos no percentual de 10% sobre o valor da condenação, vedada, contudo, a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Dispositivo

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos em relação aos segurados Posto Tigrão e Karla Silva Oliveira Sandrini.

Redimensiono as verbas sucumbenciais, devendo a autora arcar com 75% e a ré, com 25%, sobre o percentual já fixado na sentença, vedada a compensação (CPC, art. 85, § 14).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026